Tribunal: TJSP
Processo: 1065662-48.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Desnecessidade de dilação probatória diante do conjunto documental apresentado,

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Desnecessidade de dilação probatória diante do conjunto documental apresentado, suficiente ao deslinde da controvérsia. Mérito. Relação de consumo reconhecida. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade no caso concreto em razão de ausência de verossimilhança das alegações. Contratação do serviço e inadimplência demonstrados pela ré mediante informações extraídas de seu sistema interno, não infirmadas pela autora. Com efeito a autora que não negou a existência da relação jurídica, limitando-se a alegar que o plano seria pré-pago, sem, contudo, comprovar os pagamentos respectivos, recargas, quitação das faturas ou irregularidade específica das cobranças. Ônus da prova do fato constitutivo do direito que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inviabilidade de exigir da prestadora de serviços prova de fato negativo. Débito exigível. Danos Morais. Não configurados. Inexistência de ato ilícito. Cobranças decorrentes de serviços contratados e inadimplidos. Recurso improvido.